Tribunal: STF
Processo: ARE 1453355
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. PRESERVAÇÃO DA FAUNA. MAUS TRATOS DE ANIMAIS EM RODEIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.728. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA AGUARDAR O JULGAMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado proferido pela Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. Pretensão de proibir atividades que causem maus tratos aos animais utilizados durante a realização de rodeio. Inconformismo contra extinção do processo, por perda superveniente do interesse de agir, devido a realização do evento. Reclamo acolhido. Pedido inicial que abrange medidas cominatórias em relação a todos os eventos futuros a serem realizados na cidade. Sentença extintiva afastada. Causa madura para julgamento, nos termos do artigo 1013, §3º, do NCPC. Prática de rodeio permitida, desde que cumpridas as condições previstas na Lei nº 10.519/2002. Uso dos utensílios impugnados pela autora não vedados pela lei federal e previstos em lei estadual (nº 10.359/1999). Proibição de provas em que se utilizem de laçada, derrubada e interrupção abrupta da corrida dos animais, além do emprego de crianças e animais de pouca idade. Medidas de cunho obrigacional a serem cumpridas em todos os eventos a serem realizados. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos. Sucumbência recíproca configurada. 



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 19).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, em parte, para afastar o pagamento de custas e honorários advocatícios (e-doc. 33).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 3º e o inc. VII do § 1º do art. 225 da Constituição da República.



    Esclarece que o acórdão recorrido deu provimento parcial à ação proposta, mas “não condenou a recorrida na obrigação de não fazer, consistente na abstenção de utilização de instrumentos capazes de submeter animais à crueldade tais como sedém (de qualquer espécie), esporas (de qualquer tipo), peiteiras, sinos, cordas americanas, chicotes, freios, bridões, gamarras, hackamores, martingales e outros que causem sofrimento animal” (fl. 3, e-doc. 25).



    Afirma ser “fato incontroverso que o uso de sedéns, independente do material em que são confeccionados, esporas, sejam pontiagudas ou não pontiagudas, chicotes, freios, bridões, cordas americanas, peiteiras, sinos, gamarras, hackamores, martingales, entre outros instrumentos, necessariamente submetem animais à crueldade” e que “ao se recusar a vedar os instrumentos elencados pela recorrente na inicial o acórdão recorrido violou frontalmente o disposto no §1º, inciso VII, do artigo 225 da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 25).



    Assevera que “não há legislação federal que permita a utilização de petrechos ou instrumentos que causem injúrias ou sofrimento animal. Não há exceção a essa regra, mesmo porque não há exceção à proibição constitucional de atividades que submetem os animais a crueldade, sendo assim a violação ao dispositivo constitucional citado é frontal” (fl. 7, e-doc. 25).



    Ressalta que “a jurisprudência do E. STF é clara no sentido de que atividades que submetem animais à crueldade devem ser vedadas” (fl. 7, e-doc. 25).



    Insiste na necessidade de condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais coletivos por impor a toda a coletividade “verdadeiro abalo psicológico frente a realização de práticas de maus-tratos contra animais” (fl. 10, e-doc. 25).



    Pede o provimento do recurso.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 42).



    No recurso extraordinário com agravo, a agravante alega que “as razões aduzidas (...) em seu Recurso Extraordinário versam exclusivamente sobre aplicação, no caso em tela, de dispositivos constitucionais, e, portanto, não ventilam pretensão de simples reexame de prova” (fl. 3, e-doc. 48).



    4. A manifestação do Ministério Público foi pelo não provimento do recurso ou de sua devolução ao Tribunal de origem até que se ultime o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.728:



    “Ambiental. Eventos esportivos com animais. Rodeio. Ação civil pública extinta sem exame do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, devido à realização do evento. Apelação parcialmente provida para ‘proibir provas em que se utilizem de laçada, derrubada e interrupção abrupta da corrida dos animais, além do emprego de crianças e animais de pouca idade’. Recurso extraordinário em que se alega violação ao §1º, inciso VII, e §3º do artigo 225 da Constituição Federal. Inadmissibilidade fundamentada na Súmula 279 STF. Razões de agravo que não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do extraordinário. Uso de apetrechos não proibidos por lei, desde que respeitadas as exigências legais de fabricação. Alegado sofrimento causado ao animal. Necessidade de reexame de matéria fático probatória. A Emenda Constitucional nº 96/2017, ao alterar a redação do art. 225 da Constituição Federal, incluindo o §7º ao dispositivo, afastou a qualificação da atividade com animais como cruel quando envolverem práticas desportivas relacionadas a manifestações culturais devidamente registradas como patrimônio cultural brasileiro, na forma prevista em lei específica. A Lei nº 13.364/2016, alterada pela Lei nº 13.873/2019, por sua vez, define expressamente o rodeio, a vaquejada e o laço, bem como as respectivas expressões artísticas e esportivas, como bens imateriais integrantes do patrimônio cultural brasileiro. Tema objeto da ADIn 5728/DF, que trata da definição das condições nas quais práticas desportivas que utilizem animais não serão consideradas cruéis. Até que o julgamento da ADIn 5728 seja concluído, não há falar em violação, pelo Tribunal de origem, aos dispositivos constitucionais indicados no recurso extraordinário. Parecer pelo não provimento do recurso ou pela devolução dos autos à origem, para aguardar o julgamento do mérito da ADIn 5728/DF, a fim de que, se for o caso, a instância antecedente possa exercer o juízo de retratação ou remeter o recurso para apreciação desse Supremo Tribunal Federal” (fl. 1, e-doc. 95).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, pois a matéria tem natureza constitucional e prescinde da análise do conjunto probatório constante dos autos.



    Superado o óbice da decisão agravada, razão jurídica assiste em parte à agravante.



    7. Ao analisar a controvérsia sobre a realização de eventos denominados rodeios, com a utilização de artefatos técnicos em animais, o Tribunal de Justiça de São Paulo afirmou:



    “Este E. Tribunal de Justiça pacificou o entendimento sobre a possibilidade da prática de rodeio, desde que cumprida a legislação de regência, qual seja, a Lei nº 10.519/02, que em seu art. 3º especifica, de forma clara, o procedimento de incumbência da promotora do evento, a infraestrutura necessária, bem com o assistência veterinária aos animais, o transporte dos mesmos e as condições para a apresentação das provas. 



    Quanto aos utensílios a serem em pregados na atividade, o art. 4º da citada legislação é minucioso, prevendo materiais e condições necessárias, vejamos: (...).



    Muito embora o dispositivo não faça menção ao ‘sedém’, a sua proibição inviabilizaria a prática, confrontando, pois, com a ‘ratio legis’ da lei federal no sentido de autorizar o rodeio (cumpridas as suas exigências). 



    Ademais, na ausência de disposição expressa em contrário pela Lei federal nº 10.519/2002, aplicável a previsão contida na Lei Estadual nº 10.359/1999, que em seu art. 8º , § único, dispõe:



    ‘Não haverá restrições a utilização de: (...) 2 sedém confeccionado em material que não fira o animal. No sedém a ser usado em montaria, o segmento que ficar em contato com a parte interior do corpo do animal deve ser de material macio (lã ou algodão), excluídos, em qualquer caso, acessórios que importem em lesões físicas.’



    Vale ressaltar que as leis nº 10.519/02 e 10.359/99 não ofendem à Constituição Federal, pois estabelecem medidas adequadas à proteção dos animais, segundo considerável parcela dos estudiosos.



    Portanto, previstos na legislação mecanismos que objetivam manter a incolumidade dos animais, em consonância com o art. 225, VI I , da Constituição Federal e art. 193, X, da Constituição Estadual, não há que se falar em vedação à prática, nos termos explicitados. De outra feita, por implicarem maus tratos aos animais e não terem a segurança necessária para assegurar a higidez física dos mesmos (sejam eles adultos ou filhotes), é expressam ente proibido a realização das provas denominadas: bulldog, calf roping (prova de laço de bezerro) team roping (laço de bezerro em dupla), ‘pega no garrote’ ou quaisquer outras que impliquem em laçada, derrubada ou interrupção abrupta da corrida dos animais. 



    Tal vedação também se aplica à utilização de choques elétricos/ mecânicos, espancamento dos animais nos chamados bretes e a prática do chamado ‘rodeio mirim’, com utilização de crianças e animais de pouca idade, nos termos do pedido inicial. Ficam parcialmente acolhidos, portanto, os pleitos formulados pela autora, valendo ressaltar que as medidas de cunho obrigacional ora impostas se destinam a todos os eventos a serem realizados na cidade de Ipauçu” (fls. 4-7, e-doc. 19).



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.983/CE, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal assentou “a obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não prescinde da observância do disposto no inciso VII do artigo 225 da Carta Federal, o qual veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade”. Esta a ementa do julgado:



    “PROCESSO OBJETIVO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ATUAÇÃO DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO. Consoante dispõe a norma imperativa do § 3º do artigo 103 do Diploma Maior, incumbe ao Advogado-Geral da União a defesa do ato ou texto impugnado na ação direta de inconstitucionalidade, não lhe cabendo emissão de simples parecer, a ponto de vir a concluir pela pecha de inconstitucionalidade. VAQUEJADA – MANIFESTAÇÃO CULTURAL – ANIMAIS – CRUELDADE MANIFESTA – PRESERVAÇÃO DA FAUNA E DA FLORA – INCONSTITUCIONALIDADE. A obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não prescinde da observância do disposto no inciso VII do artigo 225 da Carta Federal, o qual veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade. Discrepa da norma constitucional a denominada vaquejada” (DJe 27.4.2017).



    8. Na Constituição da República de 1988 consta capítulo dedicado, pela primeira vez em nosso constitucionalismo, ao meio ambiente, no qual se acolhe o princípio da responsabilidade e da solidariedade intergeracional, ou seja, garantiu-se não apenas à geração atual, mas também às futuras, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 



    Somente é válida a política pública que atenda àqueles princípios e normas e impeçam expor-se a riscos de danos comportamentos que possam causar injúria à fauna e à flora, como disposto no inc. VII do § 1º do art. 225 da Constituição da República:



     “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.



    § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: (...)



    VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade”.



     Nessa mesma linha, proferi voto no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 101, ressaltando a direta vinculação do princípio da precaução aos conceitos “de necessidade de afastamento de perigo e necessidade de dotar-se de segurança os procedimentos adotados para garantia das gerações futuras, tornando-se efetiva a sustentabilidade ambiental das ações humanas”:



    “Na ‘Declaração do Rio de Janeiro’, tirada na ECO/92, constam 27 princípios, dentre os quais o Princípio 15, pelo qual se tem que: ‘De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental.’



    O texto com que se expôs aquele princípio demonstra, expressamente, a intenção dos participantes daquela Conferência privilegiar atos de antecipação de riscos de danos, antes do que atos de reparação, porque é sabido que, em se tratando de meio ambiente, nem sempre a reparação é possível ou viável. (...)



    O princípio da precaução vincula-se, diretamente, aos conceitos de necessidade de afastamento de perigo e necessidade de dotar-se de segurança os procedimentos adotados para garantia das gerações futuras, tornando-se efetiva a sustentabilidade ambiental das ações humanas. Esse princípio torna efetiva a busca constante de proteção da existência humana, seja tanto pela proteção do meio ambiente como pela garantia das condições de respeito à sua saúde e integridade física, considerando-se o indivíduo e a sociedade em sua inteireza.



    Daí porque não se faz necessário comprovar risco atual, iminente e comprovado de danos que podem sobrevir pelo desempenho de uma atividade para que se imponha a adoção de medidas de precaução ambiental. Há de se considerar e precaver contra riscos futuros, possíveis, que podem decorrer de desempenhos humanos. Pelo princípio da prevenção, previnem-se contra danos possíveis de serem previstos. Pelo princípio da precaução, previnem-se contra riscos de danos que não se tem certeza que não vão ocorrer. 



    17.1. Na nova ordem mundial, o que se há de adotar como política pública é o que se faça necessário para antecipar-se aos riscos de danos que se possam causar ao meio ambiente, tanto quanto ao impacto que as ações ou as omissões possam acarretar. 



    17.2. Nem se há negar a imperiosidade de se assegurar o desenvolvimento econômico. Especialmente em dias como os atuais, nos quais a crise econômica mundial provoca crise social, pelas suas repercussões inegáveis e imediatas na vida das pessoas. Mas ela não se resolve pelo descumprimento de preceitos fundamentais, nem pela desobediência à Constituição. 



    Afinal, como antes mencionado, não se resolve uma crise econômica com a criação de outra crise, esta gravosa à saúde das pessoas e ao meio ambiente. A fatura econômica não pode ser resgatada com a saúde humana nem com a deterioração ambiental para esta e para futuras gerações” (ADPF n. 101, de minha relatoria, Plenário, DJe 4.6.2012).



    Paulo Affonso Leme Machado ensina que, “em caso de certeza do dano ambiental este deve ser prevenido, como preconiza o princípio da prevenção. Em caso de dúvida ou incerteza, também se deve agir prevenindo. Essa é a grande inovação do princípio da precaução. A dúvida científica, expressa com argumentos razoáveis, não dispensa a prevenção” (Direito Ambiental Brasileiro. 25 ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 103).



    O princípio da precaução vincula-se diretamente aos conceitos de necessidade de afastamento de perigo e adoção de segurança dos procedimentos, para garantia das gerações futuras, tornando-se efetiva a sustentabilidade ambiental das ações humanas. Esse princípio torna efetiva a busca constante de resguardo da existência humana, seja pela proteção da fauna e da flora, seja pela garantia das condições de respeito à saúde e integridade física, considerados o indivíduo e a sociedade.



    Cabe ao Poder Judiciário atuar, no exercício de suas atribuições jurisdicionais, para garantir a aplicação da tutela protetiva da fauna prevista no ordenamento jurídico brasileiro.



    Como observado no parecer do Subprocurador-Geral da República, tramita neste Supremo Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.728, pela qual se busca a declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional n. 96/2017, por supostamente contrariar “o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, na modalidade da proibição de submissão de animais a tratamento cruel, previsto no inciso VII do §1º do art. 225 da Constituição. Esse direito, registre-se, é reconhecidamente um direito fundamental, e, portanto, insere-se entre as cláusulas pétreas” (fl. 11, e-doc. 1).



    Considerando que a controvérsia trazida nos autos identifica-se com a matéria a ser apreciada na ação direta de inconstitucionalidade mencionada, é de prudência se aguarde o julgamento a ser realizado em controle abstrato de constitucionalidade. 



    Assim também, os seguintes julgados: RE n. 1.436.255, DJe 27.6.2023 e ARE n. 1.286.125, DJe 19.5.2023, ambos de relatoria do Ministro Edson Fachin.



    9. Pelo exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aguardar o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.728 e, conforme o resultado, exercer o juízo de retratação ou enviar o recurso extraordinário para este Supremo Tribunal. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora